Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702272-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO COELHO SILVA PACIENTE: PAULO CESAR DE CARVALHO MOREIRA AUTORIDADE: CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO CESAR DE CARVALHO MOREIRA, no qual aponta como autoridade coatora a Clínica Recanto de orientação Psicossocial Ltda (ID 22685255). Entretanto, o impetrante juntou petição pela qual requer “a baixa do presente processo, tendo em vista o erro material deste causídico, pois já realizou a distribuição correta dos autos, conforme comprovante anexo” (ID 22690572). O comprovante de protocolo foi juntado no ID 22690579 e registra como órgão julgador ao Vara Criminal de Tribunal do Júri de Brazlândia. Ante o exposto, por se tratar de erro material, consoante requerido pelo impetrante, determino o arquivamento do presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2021 16:51:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator